Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709480-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EDIMARDE LINHARES DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURAÇÃO. IRMÃ DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando a tese relacionada à prescrição quinquenal acobertada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incabível se revela o seu conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, já que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, ”é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Em se tratando de dano moral indireto ou reflexo, é inafastável que o sofrimento atinge a família da vítima, de modo que os irmãos detém o direito à devida compensação, que deve ser arbitrada de forma correspondente à gradação do sofrimento, de acordo com a análise do caso concreto. 3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para alteração do montante arbitrado. 4. Apelação cível interposta pela autora conhecida, apelação cível interposta pelo réu conhecida em parte e, ambas, não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, 371 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de negativa de jurisdição e ausência do devido processo legal por ter a sentença se baseado em sentença penal não definitiva como único fundamento para a sua condenação, quando deveria ter inaugurado a instrução probatória, o que não fez; b) artigo 200 do Código Civil, sustentando que, diante da ausência de sentença condenatória definitiva na esfera penal, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, argumentando que, ainda que a decisão proferida na ação penal condenatória venha a transitar em julgado, ela não poderá ter efeitos ex tunc, com vistas a afastar a nulidade da sentença ora recorrida, pois há previsão legal acerca da possibilidade de suspensão dos processos em curso, enquanto se aguarda a decisão em outro processo do qual dependa a existência ou inexistência da relação jurídica em debate. d) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a declaração de preclusão da decisão quanto à aventada prescrição por se tratar de matéria de ordem pública e por ter sido demonstrada a sua ocorrência. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “b” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, 37, §6o, ambos da Constituição Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. É inviável rever o entendimento firmado pela Corte local, quanto à suficiência de provas produzidas nos autos para o julgamento do mérito da lide, sem a análise das evidências dos autos - o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1521187/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 200 do Código Civil e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Importante anotar que a preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do mesmo diploma legal, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. In casu, portanto, não resta dúvida de que a tese relacionada à prescrição quinquenal, arguida pelo réu, encontra-se acobertada pela preclusão, já que não houve insurgência no momento oportuno” (ID 19527459). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, 37, §6o, ambos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021; e STF - (Pet 8741 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025